Tribunal: STF
Processo: RHC 54618
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DE SEDUÇÃO. - CARACTERIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PAI DA OFENDIDA E LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL PÚBLICA. - QUESTÕES SOBRE A POBREZA DO REPRESENTANTE E A DATA DE CIÊNCIA DO FATO, QUE NÃO PODEM SER DIRIMIDAS NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - DECADENCIA NÃO COMPROVADA. - RECURSO NÃO PROVIDO.